Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000111-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação da operadora à autorização de procedimento cirúrgico e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou negativa de cobertura para cirurgia de hernioplastia umbilical indicada como urgente e solicitada em 07/12/2022, com suposta omissão da operadora por 27 dias. A sentença concluiu pela ausência de negativa formal e autorizou o procedimento dentro do prazo da ANS, conforme Resolução Normativa nº 259/2011.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se houve negativa indevida ou demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico pela operadora de plano de saúde e, por consequência, se existe responsabilidade civil por danos morais decorrentes da suposta falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir
3. A documentação juntada não comprova negativa formal da cobertura; o procedimento foi autorizado em 02/01/2023, dentro do prazo máximo de 21 dias úteis estabelecido pela ANS para cirurgias eletivas.
4. Não restou demonstrada urgência médica que exigisse autorização em prazo inferior ou imediata, tampouco houve comprovação de risco à vida ou agravamento do quadro clínico.
5. A jurisprudência do STJ e do TJBA é pacífica no sentido de que não há ilicitude ou dever de indenizar se o procedimento é autorizado no prazo regulamentar e inexiste prova de recusa indevida.
6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não afasta a exigência de apresentação de indícios mínimos da falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. A autorização de procedimento cirúrgico dentro do prazo estabelecido pela ANS, sem comprovação de urgência ou negativa formal, não configura falha na prestação do serviço.

2. A inversão do ônus da prova no CDC não prescinde de demonstração mínima da verossimilhança da alegação de negativa indevida.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 487, I; CDC, art. 6º, VIII; RN nº 259/2011/ANS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.662.574/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/10/2020; TJBA, ApCív nº 8012394-09.2022.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câm. Cív., j. 13/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000111-24.2023.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA
e parte recorrida
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 22 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator